Tribunal: TJDFT
Processo: 0731270-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Injúria real. Prova. Desclassificação. Vias de fato. Dano moral. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, e 12 dias-multa, pelo crime de injúria real contra a mulher no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova da materialidade e autoria do crime; (ii) se a conduta deve ser desclassificada para a contravenção de vias de fato e (iii) se adequado o valor da indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Para que ocorra o crime de injúria real, necessário a presença do animus injuriandi, ou seja, a intenção de injuriar alguém, mediante violência ou vias de fato, ofendendo-lhe a dignidade.
4. Se não demonstrado que a conduta do réu que, no quarto em que eles estavam, após ela quebrar objeto de valor dele, desferiu-lhe tapa no rosto - sua ex-namorada -, teve o propósito de humilhar e ofender sua honra e dignidade, a conduta é a do art. 21 da LCP -- contravenção penal de vias de fato, e não injúria real.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: 140, § 2o, do CP. Art. 21 da LCP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1984654, 0702995-24.2024.8.07.0004, Relator(a): Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025; acórdão 1404390, 00002768120188070017, Relator: Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.